Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016161-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO - CPF: 711.010.981-04 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – RENÚNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1016161-30.2021.8.11.0041, impetrado por
FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade se abstenha de exigir o recolhimento de ITCD sobre a extinção ou cancelamento do usufruto do Imóvel Rural Fazenda Finimundo – Parcela 03 – com 1.231,9817 Há – Sob Matrícula n° 3601, em razão da renúncia do usufrutuário por Wilson Finimundo, determinando-se a nulidade do crédito tributário expresso na GIA ITCD A 171081, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 126511492).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126511496), quanto a carência da ação, ausência de prova pré-constituída, necessidade de dilação probatória, inadequação da via eleita e legalidade da cobrança.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ratificação da sentença e desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 132294661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado por
FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO
, almejando a reforma da sentença, para não conceder a ordem vindicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

A controvérsia restringe-se a legalidade na cobrança de ITCD sobre a extinção ou cancelamento de usufruto de Imóvel.

Pois bem.

A parte Apelante argumenta que a matéria posta em exame no
mandamus
exige dilação probatória, o que não comporta apreciação pela via escolhida, requerendo o reconhecimento da preliminar de inadequação da via eleita, com o consequente indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.

A preliminar não comporta acolhimento. Isso porque, o mandado de segurança pode ser impetrado com caráter repressivo ou preventivo, sendo certo que na última hipótese o objetivo é o de se afastar qualquer ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, o que é justamente a hipótese dos autos, em que a Apelada se insurge contra a exigência cartorária de comprovação de recolhimento de ITCD sobre a extinção de usufruto, com base em lei estadual editada pelo Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, não há necessidade de dilação probatória para que se afira referida relação de adequação da norma.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal:

“Art. 5o. [...]

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Por sua vez, o art. 1o da Lei n. 12.016/09 prescreve que:

Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Pelo que se observa, condiciona-se a impetração do mandado de segurança a ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

A respeito do tema, leciona Alexandre de Moraes, in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 3.a edição, São Paulo, Editora Atlas S.A. p. 2466:

"Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. O direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprevisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato de que para tornar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidades de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica. [...] Assim, a interpretação do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, pois exige-se a pré- constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois como ressalta Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o"direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável".

A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, 16a edição, revista e atualizada, São Paulo, Malheiros Editores, p. 813-814:

"O mandado de segurança, previsto no mesmo art. 5o, LXIX e LXX, da Constituição, respectivamente consagradores das modalidades individual e coletivo, e regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51, é a providência sumamente expedita adequada para proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Considera-se "líquido e certo" o direito "independentemente de sua complexidade", quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis "de plano"; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitadas pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6o, parágrafo único, da Lei 1.533). [...]"

Como cediço, a incidência dos tributos deve respeitar o princípio da legalidade, por tanto, os tributos só podem incidir com base em previsão expressa da lei.

Este tributo é regido pela Lei no 7.850 de 2002, e regulamentado pelo Decreto no 2.125 de 2003, que instituiu o regulamento do ITCD, e suas respectivas alterações, prevendo as hipóteses de incidência do ITCD, que são as seguintes:

Decreto no 2.125/2003:

“Art. 1o O ITCD incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito recebido por:

I – sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II – doação a qualquer título.

§ 1o Nas transmissões referidas neste artigo, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.

§ 2o O disposto no inciso I deste artigo compreende também a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso.

§ 3o A legítima dos herdeiros, ainda que gravada, e a doação ou legado, ainda que com encargo, sujeitam-se igualmente ao imposto.

§ 4o Para os efeitos deste tributo, considera-se doação, inclusive quando com encargo, qualquer ato ou fato não oneroso, pelo o qual o doador, por liberalidade, transmitir bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio ao donatário, que os aceitará, expressa, tácita ou presumidamente.”

Lei no 7.850/2002:

“Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

§ 1o Nas transmissões referidas neste artigo, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.

§ 2o Compreende-se no inciso I do caput a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso.

§ 3o A legítima dos herdeiros, ainda que gravada, e a doação ou legado com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem.

§ 4o No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória.

§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

§ 6o Para efeito do disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.”

Denota-se, assim, que a renúncia ao usufruto não é prevista como hipótese de incidência do ITCD, ou seja, não havendo previsão legal, não se pode falar em incidência do referido tributo, quanto à renúncia ao usufruto.

Ademais, a renúncia do usufruto discutida nos autos não ocorreu em razão de morte de usufrutuário. De qualquer ângulo, incabível a cobrança do ITCD.

A propósito, esse e o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (70% DO VALOR DO BEM OU DIREITO) DA DOAÇÃO SER REALIZADA COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA INTEGRAL DO TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE ITCD RESIDUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária. (...) A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu -proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior. Mostra -se possível a cobrança de ITCD residual, em relação ao valor do bem que havia sido excluído da base de cálculo do tributo no momento da doação em razão da instituição da reserva de usufruto. Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora em relação a parte do direito pleiteado na inicial, de rigor a concessão parcial da segurança. Sentença mantida. (N.U 1036604 -70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO. Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis. Recurso provido, em parte. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)”

Forte nestas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023